Tribunal: TJDFT
Processo: 0728607-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728607-75.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, PATRÍCIA DE CÁSSIA BEZERRA FONSECA AGRAVADAS: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, PATRÍCIA DE CÁSSIA BEZERRA FONSECA, UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DESPACHO UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e PATRÍCIA DE CÁSSIA BEZERRA FONSECA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante assevera que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, defende a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior. Já a outra recorrente sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, ficando caracterizado, segundo argumenta, deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026